Tribunal: TJDFT
Processo: 0752728-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SISBAJUD. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisões proferidas em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em contrato de mútuo, no valor de R$ 300.865,87, que indeferiram o envio de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG) para localização de bens da devedora e mantiveram a suspensão do processo por ausência de indicação de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG como meio de pesquisa patrimonial para satisfação do crédito exequendo; e (ii) estabelecer se a inexistência de indicação de bens pelo exequente justifica a manutenção da suspensão do cumprimento de sentença, com risco de prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG não se revela medida efetiva para localização de bens penhoráveis, pois tais entidades não possuem finalidade institucional voltada à pesquisa patrimonial para satisfação de créditos judiciais.
4. Os fundos de previdência privada possuem natureza previdenciária e alimentar, sendo destinados ao pagamento de proventos de aposentadoria complementar, enquadrando-se na regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
5. Os ativos financeiros relacionados a seguros e previdência privada transitam pelo Sistema Financeiro Nacional e são alcançados pelas ordens de bloqueio e pesquisa realizadas por meio do SISBAJUD, tornando desnecessária e redundante a expedição de ofícios autônomos às entidades indicadas.
6. Compete ao credor indicar bens passíveis de penhora, não podendo transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela localização do patrimônio do devedor.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, II, “c”, e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2045399, AI no 0728064-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 10.09.2025; TJDFT, Acórdão no 1973606, AI no 0738965-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20.02.2025.